Tribunal: TJMT
Processo: 1043101-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043101-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (APELANTE), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.960.057/0001-00 (APELANTE), JUAREZ MIOTTO FERREIRA - CPF: 334.543.889-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.835/0001-68 (APELADO), LEONARDO LAVELLI SANTOS - CPF: 449.324.698-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - CPF: 050.981.809-96 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. cessão de crédito originado de cédula de crédito rural hipotecário. legalidade da cessão sem anuência do devedor. preclusão consumativa. ausência de direito de preferência. princípio da menor onerosidade. valor da causa. fixação de honorários.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença proferida em Ação Declaratória de Ineficácia de Cessão de Crédito ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. e do Fundo de Gestão e Recuperação de Ativos – FIDC, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, determinou a correção de ofício do valor da causa para R$ 49.460.446,95 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e condenou os Autores ao pagamento das custas complementares e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No recurso, os Apelantes sustentam, em preliminar, o cerceamento de defesa por indeferimento de dilação probatória e a impossibilidade de alteração de ofício do valor da causa. No mérito, alegam inexistência de preclusão e prescrição, defendem a ilegalidade da cessão de crédito sem anuência dos devedores, a violação a princípios do crédito rural e a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova documental referente ao termo de cessão; (ii) definir se foi legítima a alteração de ofício do valor da causa pelo juízo de origem; (iii) estabelecer se há preclusão ou prescrição que inviabilize a análise da validade da cessão de crédito; e (iv) determinar se a cessão de crédito realizada sem a anuência dos devedores é válida, considerando-se os princípios aplicáveis ao crédito rural e a invocação do princípio da menor onerosidade.

III. razões de decidir

3. A ausência de produção de prova sobre o preço da cessão não configura cerceamento de defesa, pois o Juiz pode indeferir provas irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. O “termo de cessão” é protegido por cláusula de confidencialidade e sua divulgação não é juridicamente exigível pelo devedor.

4. A alteração de ofício do valor da causa é legítima quando constatada a discrepância entre o valor inicialmente atribuído e o efetivo conteúdo econômico da demanda, conforme autoriza o art. 292, § 3o, do CPC.

5. A preclusão consumativa impede a rediscussão da validade da cessão de crédito, pois a substituição processual foi homologada judicialmente nos autos da Execução, tendo os Apelantes sido intimados sem apresentarem impugnação oportuna, nos termos do art. 507 do CPC.

6. A cessão de crédito não exige anuência do devedor, sendo válida nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil e do art. 778, § 2o, do CPC, bastando a notificação do devedor, como efetivamente ocorrido.

7. O direito de preferência na aquisição do crédito não se aplica à cessão de crédito, inexistindo previsão legal que obrigue o credor a ofertar ao devedor a oportunidade de quitação pelo mesmo valor concedido ao cessionário.

8. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não se aplica à fase pré-executiva ou à esfera negocial da cessão de crédito, restringindo-se à condução dos atos executivos de constrição.

9. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, atende ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo vedada a adoção do critério de equidade.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de produção de prova documental, quando a lide versa sobre matéria predominantemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos, não configura cerceamento de defesa. 2. O juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que este não reflete o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão, em ação autônoma, da validade de cessão de crédito homologada judicialmente, quando ausente impugnação tempestiva no processo de origem. 4. A cessão de crédito independe da anuência do devedor e não gera direito de preferência na aquisição da dívida pelo devedor pelo mesmo valor pactuado com o cessionário. 5. O princípio da menor onerosidade restringe-se aos meios executivos, não se aplicando ao valor da dívida ou às condições de cessão do crédito.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3o; 355, I; 507; 778, § 2o; CC, arts. 286 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1019419-38.2016.8.26.0451, Rel. Des. Salles Vieira, j. 30.08.2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2039855-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 04.07.2024; TJGO, AI 5437634-24.2023.8.09.0105, Rel. Des. Héber Carlos De Oliveira, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1043101-27.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valter Miotto Ferreira, Juarez Miotto Ferreira e A.G.B. Armazéns Gerais da Barra Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Ineficácia de Cessão de Crédito ajuizada em desfavor de
Banco do Brasil S.A
. e do
Fundo de Gestão e Recuperação de Ativos – FIDC,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, os Apelantes arguem, em preliminar, a impossibilidade de alteração de ofício do valor da causa.

Ainda em preliminar, alegam cerceamento de defesa por não ter sido analisado o pedido de dilação probatória.

No mérito, defendem a ausência de preclusão e prescrição.

Afirmam que a cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil e o FIDC não atendeu aos requisitos legais, sendo imprescindível a anuência dos devedores para sua validade.

Os Apelantes sustentam a aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, para assegurar que a execução ocorra pelo meio menos gravoso ao devedor.

Insurgem-se, ainda, quanto aos honorários advocatícios, pois entendem que devem ser arbitrados por equidade, caso seja mantido valor da causa fixado pelo Juiz singular.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da sentença com o reconhecimento da ilegalidade da cessão.

Contrarrazões no Id. 287276896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 21/09/2024,
Valter Miotto Ferreira, Juarez Miotto Ferreira e A.G.B. Armazéns Gerais da Barra Ltda.,
ajuizaram Ação Declaratória em face do
Banco do Brasil S.A
. e
Fundo de Gestão e Recuperação de Ativos – FIDC
, sob a narrativa de que, em 02/03/1988, emitiram Cédula de Crédito Rural Hipotecário n. 88/00112-1 em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de Cz$ 69.049.008,46 (sessenta e nove milhões, quarenta e nove mil e oito cruzados e quarenta e seis centavos), para viabilizar a construção de um armazém em uma de suas propriedades localizada no Município de Juína/MT, a ser quitada até 15/02/1996.

Afirmam que, em razão do inadimplemento, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução n. 0000860-47.1990.8.11.0041 para a satisfação do crédito no valor de Cz$ 32.608.748,25 (trinta e dois milhões, seiscentos e oito mil, setecentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e cinco centavos).

No entanto, inobstante a penhora de diversos imóveis dados em garantia hipotecária, a instituição bancária desistiu da Ação Executiva em 2022, em razão da cessão de crédito formalizada com o Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC).

Destacaram que, sob a justificativa de confidencialidade, o Banco do Brasil não apresentou o valor pago pelo Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados ao Banco do Brasil S.A. na cessão do crédito.

Aduziram que, ao ceder o crédito a terceiro sem oportunizar aos Requerentes a quitação da dívida com desconto, o Banco do Brasil violou os princípios que regem o crédito rural, frustrando os fins da política pública setorial.

Defenderam que, sendo a dívida oriunda de crédito rural, diante de sua cessão para uma instituição privada, com o único propósito de lucro econômico, o ajuizamento da Ação Declaratória se fez necessário.

Requereram, assim, a
declaração de ineficácia da cessão de crédito
, a fim de assegurar-lhes o direito de quitar a dívida objeto da Ação de Execução n. 0000860-47.1990.8.11.0041 nas mesmas condições proporcionadas pelo Banco do Brasil na cessão do crédito ao Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Na contestação, Banco do Brasil S.A. arguiu inépcia da inicial, falta de interesse processual, ilegitimidade passiva, e ilegitimidade ativa para o exercício de atos de fiscalização e auditoria sobre a instituição bancária. No mérito, alegou preclusão, pois a cessão de crédito ocorreu no âmbito da Ação Executiva em 31/08/2022 e foi deferida pelo Juiz em 22/09/2022; o exercício regular do direito de cessão de crédito; a inexistência de fundamento jurídico quanto ao direito dos devedores de pagar a dívida pelo valor cedido; legalidade da cessão de crédito e a existência de cláusula de confidencialidade com o Cessionário.

Na sentença, o Juiz alterou o valor da causa para R$ 49.460.446,95 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os Autores (Valter Miotto Ferreira, Juarez Miotto Ferreira e A.G.B. Armazéns Gerais da Barra Ltda) ao pagamento das custas complementares e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Autores interpuseram este Recurso de Apelação.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Os Apelantes alegam cerceamento de defesa em virtude de o Juiz não ter analisado o pedido de dilação probatória.

Frisam que, desde a petição inicial pediram a intimação das Apeladas para apresentar o termo de cessão, documento essencial para demonstrar o valor pelo qual o débito foi vendido ao FIDC.

Argumentam que a informação é imprescindível para comprovar que o Banco do Brasil concedeu desconto expressivo na cessão, o que, se ofertado aos Apelantes, teria permitido a quitação da dívida.

Destacam que os Apelados recusaram apresentar o termo, alegando sigilo empresarial.

Asseveram que o juízo
a quo
reconheceu prematuramente a validade da cessão de crédito, sem apreciar o pedido de produção de prova nem determinar a juntada do termo.

Concluem que o Julgador sentenciante incorreu em grave cerceamento de defesa e requerem a anulação do ato sentencial, com retorno dos autos à primeira instância, reabertura da instrução probatória e determinação de apresentação do termo de cessão.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

O cerceamento de defesa configura-se apenas quando o indeferimento de produção probatória compromete o direito da parte ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, atinge a essência do devido processo legal. Tal vício processual exige a demonstração inequívoca de que a prova suprimida seria, não apenas pertinente, mas decisiva para a formação do convencimento judicial e, sobretudo, potencialmente capaz de alterar o resultado do julgamento.

O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio do juiz como destinatário final da prova, conferindo-lhe o poder-dever de indeferir diligências probatórias consideradas inúteis, protelatórias ou irrelevantes para a adequada solução da lide. O magistrado, com fundamento na prudência e na razoabilidade, tem discricionariedade técnica para delimitar a instrução probatória, cabendo-lhe, inclusive, o julgamento antecipado da lide quando os autos se apresentarem suficientemente instruídos para a apreciação do mérito, nos termos expressos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Os Apelantes alegam que o acesso ao “Termo de Cessão” é imprescindível ao exercício do contraditório, notadamente para averiguar o preço da transação e pleitear quitação do débito exequendo pelo mesmo valor eventualmente concedido ao cessionário, ora Apelado.

Conforme consta no ID. 287276412, a cessão foi formalizada por escritura pública, lavrada pelo 20o Tabelião de Notas de São Paulo/SP, cujo conteúdo foi devidamente noticiado ao Juízo da Execução pelo Banco do Brasil S.A. (Cedente), com a informação de que foram cedidos todos os créditos da demanda, inclusive principal, correção, juros, multa e acessórios.

A referida escritura expressamente dispõe, em sua Cláusula Quarta, que o “preço” da cessão encontra-se especificado em instrumento apartado (“Termo de Cessão”), cuja divulgação as partes convencionaram manter sob confidencialidade, sem qualquer efeito vinculante para terceiros.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO – A presente cessão de créditos é realizada por preço certo (“Preço”) indicado em instrumento particular em apartado e formalizado na data da assinatura da presente Escritura Pública, doravante denominado “Termo de Cessão”, contendo todas as condições comerciais atinentes a esta cessão de créditos e/ou direitos.

Parágrafo Único - Pactuam as Partes que para o cumprimento das obrigações contidas nesta escritura pública serão utilizadas somente as suas disposições, e nunca as condições estabelecidas no “Termo de Cessão”, cujos termos as partes reputam confidenciais e comprometem-se a não divulgar a terceiros.

Não se pode olvidar que a cessão de crédito é negócio celebrado entre cedente e cessionário,
que não exige anuência do devedor
(art. 286 do CC), sendo-lhe apenas exigida notificação formal, o que foi cumprido na situação destes autos (art. 290 do CC).

Ademais, a substituição processual decorrente da cessão foi expressamente homologada na Ação de Execução n. 0000860-47.1990.8.11.0041, sem qualquer impugnação tempestiva dos devedores, aqui Apelantes.

Ainda que os devedores aleguem na Ação Declaratória o interesse em conhecer o valor pelo qual o crédito foi cedido, essa utilidade é de natureza meramente econômica ou estratégica, e não guarda pertinência jurídica direta e específica para fins de obrigar a exibição do documento nos termos dos arts. 396 e 398 do CPC.

Importante reiterar que a cessão de crédito é válida independentemente da ciência prévia do devedor, e o valor da transação entre Cedente e Cessionário não altera a obrigação originária, nem gera ao devedor o direito de quitar a dívida pelo mesmo montante negociado entre terceiros.

E mais: apenas em hipóteses excepcionais, como nos casos de fraude, simulação ou desvio de finalidade contratual, é que eventualmente poderia ser admitida a flexibilização da cláusula de confidencialidade para apuração de eventuais abusos.

Na hipótese, não há provas ou qualquer indício de fraude, simulação, ou desvio de finalidade, que justifiquem a mitigação da cláusula de confidencialidade expressamente pactuada entre cedente e cessionário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - Pretensão de reforma da r. decisão que acolheu pedido de substituição processual em razão de cessão de crédito - Descabimento - Hipótese em que a validade do negócio jurídico não depende da anuência do devedor; podendo, diante do inadimplemento, ser o pagamento exigido pelo cessionário por todos os meios lícitos previstos – Possibilidade de substituição processual decorrente de cessão de crédito na fase de execução – Cessão regular e válida –
Desnecessidade de indicação e de comprovação do preço pago entre cedente e cessionário, bastando a indicação do crédito cedido
. [...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20398551520248260000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

Por fim, ressalvo que o Juiz pode indeferir diligências probatórias manifestamente impertinentes ou desnecessárias (nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC). Assim, o julgamento antecipado da lide com base nos elementos dos autos, sem a exibição do valor de cessão, não configura cerceamento de defesa, pois não há prova essencial suprimida, nem prejuízo concreto demonstrado.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Os Apelantes impugnam a alteração, de ofício, do valor da causa, ao argumento de que a demanda tem natureza declaratória, com o objetivo de obter declaração de ineficácia da cessão de crédito entre o Banco do Brasil e o FIDC, sem geração de proveito econômico imediato.

Sustentam que eventual benefício somente surgirá caso o pedido sucessivo de obrigação de fazer seja acolhido, hipótese em que poderão quitar o débito pelo valor efetivamente pago pelo FIDC, informação até então sonegada.

Asseguram que na sentença o Juiz fixou indevidamente o valor da causa com base em mera estimativa, desprovida de prova concreta, sobretudo pela ausência do termo de cessão.

Alegam que a adequada fixação do valor da causa exige a prévia apresentação desse documento, a fim de evitar a imposição de custas e honorários desproporcionais.

Requerem, assim, a reforma da sentença para afastar a modificação do valor da causa até que as Apeladas apresentem o termo de cessão.

Não assiste razão aos Recorrentes.

Embora a ação ostente formalmente a natureza de demanda declaratória, não se pode olvidar que o objetivo prático e concreto visado pelos Apelantes transcende a mera declaração de ineficácia da cessão de crédito.

A pretensão material deduzida, ainda que revestida de roupagem declaratória, visa, em essência, permitir que os Apelantes adquiram o direito de solver sua dívida junto ao cessionário (FIDC) pelo valor correspondente ao montante pago na operação de cessão. Cuida-se, portanto, de típica situação de pedido declaratório com repercussão patrimonial direta, cujo conteúdo econômico é plenamente aferível a partir da análise dos próprios autos.

O ordenamento jurídico processual brasileiro, com especial destaque para o disposto no art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que o Juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

O conteúdo da petição inicial, de forma inequívoca, revela a intenção dos Apelantes de alcançar resultado econômico substancial, e, nesse particular, afirmaram que a cessão de crédito objeto da controvérsia teria sido formalizada pelo valor aproximado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), enquanto o saldo devedor da obrigação principal ultrapassaria R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Tal descompasso indica, de maneira cristalina, a existência de um conteúdo patrimonial concreto e relevante, cuja mensuração pode ser extraída a partir da diferença entre o débito executado e o valor estimado da cessão.

Embora os Apelantes se escorem na ausência do termo de cessão, tal fato não impede a adoção de critérios estimativos para fixação do valor da causa e, nesse cenário, mostra-se legítima a utilização de parâmetros razoáveis e fundados nos elementos constantes dos autos, como efetivamente procedeu o Julgador sentenciante.

Com efeito, ao estabelecer o novo valor da causa em R$ 49.460.446,95 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), o Juiz observou parâmetros razoáveis e adequados, levando em consideração as informações dos autos, inclusive, aquelas fornecidas pelos próprios Apelantes.

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Os Apelantes defendem a inexistência de preclusão e prescrição, sob o argumento de que que a cessão de crédito, por se tratar de ato extrajudicial, não depende de homologação judicial, nem admite impugnação no processo de Execução.

Alegam que a comunicação ao Juízo ocorreu apenas para informar a substituição processual (Banco do Brasil para FIDC), ato sem conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível.

Argumentam que o único meio adequado para questionar a validade da cessão seria ação autônoma, como a ajuizada, que busca a declaração de ineficácia da cessão por afronta aos princípios do crédito rural.

Destacam que a preclusão não se aplica, pois a demanda não se relaciona a um incidente processual da Execução, mas decorre de pretensão própria e independente.

Reforçam que na sentença foi adotada fundamentação equivocada ao reconhecer a preclusão e apontam que a análise correta envolve apenas eventual prescrição.

Afirmam que, mesmo sob esse aspecto, a demanda não está prescrita, pois a Ação Declaratória tem natureza imprescritível ou, subsidiariamente, sujeita-se ao prazo de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Esclarecem que a ciência da cessão ocorreu há menos de dois anos, o que afasta a hipótese de prescrição.

Os Apelantes afirmam que a cessão de crédito celebrada entre o Banco do Brasil e o FIDC não atendeu aos requisitos legais, uma vez que é imprescindível a anuência dos devedores para sua validade.

Sustentam que o crédito rural, previsto na Lei n.o 4.829/1965 e na Constituição Federal de 1988, tem natureza especial e finalidade social voltada ao fomento da atividade agropecuária e à proteção dos produtores rurais.

Destacam que o legislador sempre buscou assegurar condições diferenciadas aos agricultores, com juros subsidiados e prazos alongados, dada a vulnerabilidade da classe.

Alegam que na sentença foi desconsiderado o caráter público e incentivador dos recursos utilizados, tratando a cessão como uma operação comum, sem avaliar a afronta aos princípios constitucionais que regem o crédito rural.

Asseveram que, antes de ceder o crédito a uma instituição privada com desconto expressivo, o Banco deveria ter ofertado aos Apelantes a possibilidade de quitação pelo mesmo valor, garantindo a devolução dos recursos ao Estado e preservando a finalidade do programa de incentivo.

Rebatem a inexistência de direito de preferência ou necessidade de anuência, enfatizando que a irregularidade decorre da falta de oportunidade para o produtor rural liquidar a dívida com o mesmo desconto substancial concedido ao FIDC.

Os Apelantes sustentam a aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, para assegurar que a Execução ocorra pelo meio menos gravoso ao devedor.

Insistem que a aplicação do desconto concedido ao FIDC reduz substancialmente o ônus dos Apelantes e preservaria os objetivos constitucionais do crédito rural.

Afirmam que, ao aceitar vender o crédito com deságio de até 90%, conforme comprovado por acórdão do TCU juntado aos autos, o Banco do Brasil demonstrou viabilidade econômica de quitação do débito por valor muito inferior ao originalmente exigido.

Sustentam que a oferta do mesmo desconto aos devedores não causa prejuízo ao credor, mantém a política pública de incentivo ao setor agrícola e atende ao princípio da menor onerosidade.

Quanto ao argumento de que as investigações do TCU concluíram pela regularidade das cessões, esclarecem que nunca alegaram ilegalidade ou fraude, mas apenas buscaram demonstrar o caráter abusivo dos deságios praticados pelo Banco.

Ponderam que o foco da demanda é a obrigação de o Banco oportunizar aos Apelantes a quitação do débito pelo mesmo valor da cessão ao FIDC, por se tratar de verba pública destinada a políticas de fomento.

Concluem que na sentença o Juiz singular incorreu em erro ao afastar a aplicação do princípio da menor onerosidade e ao utilizar as conclusões do TCU para desconsiderar a existência de deságio substancial e relevante.

Requerem, assim, a reforma da decisão e o reconhecimento da ilegalidade da conduta do Banco, o que significa assegurar a aplicação do referido princípio no caso concreto.

Pois bem. No que concerne à preclusão, a tese recursal não merece acolhida.

O art. 507 do Código de Processo Civil consagra a preclusão temporal, vedando a rediscussão de questões que poderiam ter sido arguidas oportunamente no curso do processo.

No caso, a cessão de crédito foi formal e expressamente homologada nos autos da Ação de Execução no 0000860-47.1990.8.11.0041, em decisão datada de 02/09/2022.

Os devedores foram intimados do ato processual que reconheceu a sucessão processual sem que apresentassem impugnação específica à época.

A omissão em se insurgir tempestivamente contra a substituição processual operada na Execução atrai, de maneira irrefutável, os efeitos preclusivos da decisão judicial, vedando, por via oblíqua e em ação autônoma, a rediscussão da validade da cessão já consolidada judicialmente.

A argumentação recursal de que a homologação da cessão no processo Executivo teria natureza meramente informativa, despida de conteúdo decisório e, por isso, insuscetível de recurso, não resiste à análise técnica.

A sucessão processual importa modificação subjetiva no polo ativo da Execução, fato jurídico dotado de plena eficácia processual, que desafia, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, a utilização dos meios recursais adequados, inclusive, o agravo de instrumento.

A inércia dos executados em impugnar o ato, no momento oportuno, traduz verdadeira aquiescência tácita com os efeitos processuais que lhe são inerentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – CONCORDÂNCIA DEVEDOR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA [...] Entendendo a embargante ser a hipótese de rejeitar a substituição processual, deveria ter interposto o recurso competente em face da decisão proferida nos autos da ação de execução – Ausente interposição de recurso de agravo de instrumento – Preclusão consumativa configurada - Impossibilidade de rediscussão da matéria - Inteligência dos arts. 505, 507, 1.009, § 1o, e 1 .015, parágrafo único, todos do NCPC [...] (TJSP, AC 1019419-38.2016 .8.26.0451, Relator. Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/08/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)

Quanto à alegação de imprescritibilidade da ação declaratória ou, subsidiariamente, da submissão ao prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, a tese tampouco se sustenta.

Embora seja reconhecida, em abstrato, a imprescritibilidade das ações puramente declaratórias, na essência, a demanda de origem não se qualifica como tal.

Com efeito, o objeto da pretensão deduzida pelos Apelantes é manifestamente patrimonial, visa efeito econômico imediato e direto, consistente na possibilidade de solver a obrigação por valor inferior ao efetivamente exigido, tomando como referência o montante pago pelo cessionário na operação de cessão do crédito. Trata-se, pois, de ação de natureza constitutivo-negativa, com impacto direto sobre a exigibilidade e quantificação do crédito, hipótese que atrai a incidência do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

Também não prospera a tese de nulidade da cessão por ausência de anuência dos devedores ou por inexistência de direito de preferência.

A cessão de crédito, regulada pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil e artigo 778, §§ 1o e 2o, do CPC, não exige a anuência prévia do devedor, tampouco lhe confere qualquer direito de veto ou ingerência sobre as condições comerciais avençadas entre cedente e cessionário.

A legislação brasileira, de forma inequívoca, apenas impõe ao cessionário o dever de comunicar a cessão ao devedor para fins de ciência acerca da identidade do novo credor, obrigação devidamente cumprida neste caso.

A jurisprudência é firme no sentido de que o devedor do crédito cedido não tem poder de ingerência sobre a conveniência, oportunidade ou condições econômicas da cessão, sendo-lhe assegurado apenas o direito de ser notificado para evitar o risco de pagamento indevido ao credor originário.

Trago precedentes para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - Pretensão de reforma da r. decisão que acolheu pedido de substituição processual em razão de cessão de crédito - Descabimento - Hipótese em que a validade do negócio jurídico não depende da anuência do devedor; podendo, diante do inadimplemento, ser o pagamento exigido pelo cessionário por todos os meios lícitos previstos – Possibilidade de substituição processual decorrente de cessão de crédito na fase de execução – Cessão regular e válida – Desnecessidade de indicação e de comprovação do preço pago entre cedente e cessionário, bastando a indicação do crédito cedido [...] (TJSP, Agravo de Instrumento 20398551520248260000, São Paulo, Relator. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. CONCORDÂNCIA DO CEDENTE. FATO INCONTROVERSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que a cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio do qual o credor (cedente) transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro (cessionário), mantendo-se a relação obrigacional primitiva com o devedor (cedido), consoante o disposto no artigo 286 do Código Civil. 2. A cessão de crédito não interfere na existência da dívida, mas tão somente em sua titularidade. 3. Nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos incontroversos. Assim, tendo em vista que a cessão de crédito é reconhecida tanto pelo exequente (cedente) quanto pela cessionária, a substituição processual no polo ativo da execução em nada afeta o direito do devedor e, por tal, sequer carece da autorização ou consentimento deste. 4. Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 778, § 2o, dispensa, na ação de execução, a anuência do devedor para que haja a substituição processual na hipótese de cessão do crédito executado. 4. Agravo de Instrumento Conhecido, Mas Desprovido.

(TJGO, Agravo de Instrumento 5437634-24 .2023.8.09.0105 GOIÂNIA, Relator. Des(a) . Héber Carlos De Oliveira, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

Tampouco a tentativa dos Apelantes de invocar princípios constitucionais atinentes ao crédito rural para justificar a nulidade da cessão, confere respaldo à pretensão, na medida em que a cessão de crédito não descaracteriza a origem ou a destinação dos recursos públicos originalmente envolvidos, ou afronta os objetivos da política agrícola nacional.

A cessão, enquanto instituto de circulação de ativos creditórios, respeitou os parâmetros legais vigentes e não exigia, para sua validade, qualquer manifestação de vontade dos devedores.

Quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade, igualmente, não há como amoldá-lo à pretensão recursal.

O art. 805 do CPC consagra a regra de que a Execução deve se desenvolver pelo meio menos gravoso ao executado, princípio que, entretanto, possui campo de incidência estritamente vinculado à fase de cumprimento forçado da obrigação, direcionado à forma de expropriação, à escolha de meios executivos e à proteção da dignidade do devedor na constrição de seus bens.

Não se pode, sob pena de evidente violação aos limites do instituto, transpor a aplicação do princípio da menor onerosidade à seara negocial da cessão de crédito.

Com efeito, a pretensão dos Apelantes de obrigar o credor a aceitar a liquidação do débito com o deságio praticado na cessão, carece de fundamento legal e jurisprudencial.

Enfim, o fato de o Banco do Brasil ter negociado seu crédito, com desconto substancial, a um fundo de investimento não cria, por si só, direito subjetivo aos devedores originários de exigir tratamento equivalente. Essa é a essência da questão quando se trata de cessão de crédito.

Ademais, a referência ao acórdão do Tribunal de Contas da União, conquanto pertinente para outros fins de controle externo, não interfere na validade da cessão, nem cria direito subjetivo em favor dos devedores, uma vez que a própria Corte de Contas, segundo consta dos autos, reconheceu a regularidade formal e substancial das operações de cessão de crédito.

Quanto aos honorários advocatícios, cabe consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, consolidou entendimento no sentido de que é vedada a fixação simbólica, fictícia ou irrisória do valor da causa quando o benefício econômico almejado for mensurável e expressivo, ainda que de forma aproximada. Tal orientação visa, entre outros objetivos, preservar a boa-fé processual, a isonomia entre as partes e o adequado recolhimento de custas e honorários advocatícios, elementos essenciais à regularidade procedimental.

Ademais, a possibilidade de o Juiz proceder à alteração de ofício do valor da causa nas hipóteses de flagrante inadequação, encontra amparo direto e inequívoco no artigo 292, § 3o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 292. [...] § 3o O juiz corrigirá, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

É exatamente essa a situação verificada nos autos.

A fixação inicial do valor da causa em apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se manifestamente incompatível com a magnitude econômica da controvérsia, criando distorção processual e violando os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em vista disso, não há falar em fixação dos honorários pelo critério da equidade.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025